Tribunal: STJ
Processo: 0037141-25.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 979844 - SC (2025/0037141-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: PABLO FELIPE BAIXO (PRESO)
ADVOGADO
: SIDNEI KLUG - SC055567
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO
CORPUS
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte não autoriza o desvio de finalidade das
diligências policiais, especialmente em casos de invasão de domicílio sem
mandado judicial ou sem fundadas razões que justifiquem a situação de
flagrante delito.
2. A entrada na residência para cumprimento de mandado de prisão não
pode ser utilizada como pretexto para uma busca probatória indiscriminada,
sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade.
3. A alegação de que os policiais visualizaram drogas pela porta
entreaberta não é crível, dado que desacompanhada de qualquer outra
comprovação.
4. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado judicial ou
sem fundadas razões que indiquem flagrante delito é ilícita e torna nulas as
provas obtidas. 2. A finalidade da diligência policial deve ser estritamente
observada, não se admitindo desvios que resultem em busca probatória
indiscriminada".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 248.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 165.982/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC
20/9/2022
733.910/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
.
6/9/2022
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49966516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/08/2025 19:47:00
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: d2a690ed-3d73-4f2d-a1a0-d80c1c596a50

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por maioria, negar provimento ao recurso, nos
21/08/2025
27/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes.
Votaram com o Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO os Srs.
Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49966516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/08/2025 19:47:00
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: d2a690ed-3d73-4f2d-a1a0-d80c1c596a50

AgRg no HABEAS CORPUS No 979844 - SC (2025/0037141-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: PABLO FELIPE BAIXO (PRESO)
ADVOGADO
: SIDNEI KLUG - SC055567
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO
CORPUS
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte não autoriza o desvio de finalidade das
diligências policiais, especialmente em casos de invasão de domicílio sem
mandado judicial ou sem fundadas razões que justifiquem a situação de
flagrante delito.
2. A entrada na residência para cumprimento de mandado de prisão não
pode ser utilizada como pretexto para uma busca probatória indiscriminada,
sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade.
3. A alegação de que os policiais visualizaram drogas pela porta
entreaberta não é crível, dado que desacompanhada de qualquer outra
comprovação.
4. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado judicial ou
sem fundadas razões que indiquem flagrante delito é ilícita e torna nulas as
provas obtidas. 2. A finalidade da diligência policial deve ser estritamente
observada, não se admitindo desvios que resultem em busca probatória
indiscriminada".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 248.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 165.982/PR, Rel. Min. Rogerio
Documento eletrônico VDA46565030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/04/2025 19:00:25
Código de Controle do Documento: 31947c2b-1de9-4624-8809-d52b52053780

Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
22; STJ, AgRg no HC
20/9/20
733.910/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
22.
6/9/20
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental em
interposto pelo
habeas corpus

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA contra decisão em que
concedi parcialmente a ordem e que foi assim relatada:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
PABLO FELIPE BAIXO em que se aponta como autoridade coatora o
Desembargador relator integrante da Terceira Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça do Estado de Santa Catarina (e-STJ fl. 2).
Na peça, a defesa informa que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e
8 meses de reclusão em regime inicial fechado, como incurso no art.
33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fl. 3).
Alega que houve violação ilegal de domicílio pelos policiais, resultando na
apreensão de drogas sem justa causa para a invasão, o que configuraria
prova ilícita (e-STJ fls. 5/10).
Sustenta que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas − 17,5g
(dezessete gramas e cinco decigramas) de crack, 116,4g (cento e dezesseis
gramas e quatro decigramas) de maconha e 0,6g (seis decigramas) de
cocaína − não justificariam a majoração da pena-base, sendo
desproporcional a exasperação em 1/6 pela circunstância do mandado de
prisão ativo (e-STJ fls. 13/14).
No mérito, a defesa requer a concessão da ordem para reconhecer a
nulidade das provas obtidas com a violação de domicílio e absolver o
paciente. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena,
afastando a exasperação de 1/6 e aplicando a pena no mínimo legal de 5
anos (e-STJ fl. 15).
É o relatório.
No presente agravo, alega o
que havia fundadas razões para o
Parquet
ingresso a domicílio (e-STJ fl. 75).
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fl. 84).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Colaciono, oportunamente, este trecho do acórdão atacado (e-STJ fl. 24):
Documento eletrônico VDA46565030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/04/2025 19:00:25
Código de Controle do Documento: 31947c2b-1de9-4624-8809-d52b52053780

A defesa aduziu que os policiais militares adentraram na residência do réu
sem legitimidade ou autorização. Disse, ainda, que os agentes públicos
foram até a sua residência para cumprir mandado de prisão e que, ao
chegarem ao local, chamaram-no para frente do imóvel tendo pedido para
calçar um chinelo antes de ser colocado na viatura, razão pela qual retornou
para dentro da casa. Quanto a isso, a defesa alega que os policiais deveriam
ter esperado na frente da residência, não ultrapassando o portão da entrada,
contudo assim agiram pelo que encontraram os entorpecentes dentro do
imóvel. Por isso, postulou pelo reconhecimento da nulidade das provas
amealhadas. Não obstante, em atenção aos autos do Inquérito Policial,
extraio do boletim de ocorrência (1.1 - p.3) que os policiais, com o fito de
cumprir mandado de prisão em aberto, chamaram o apelante na frente de
sua casa e, quando o portão foi aberto, cientificaram-lhe sobre a prisão. Ato
contínuo, P. F. B. pediu aos policiais para calçar um chinelo, os quais
aquiesceram, mas seguiram o recorrente até a porta de entrada da cozinha,
momento em que visualizaram as drogas sob a mesa. Diante da situação de
flagrância, então, entraram na residência, apreenderam os entorpecentes e
deram voz de prisão ao acusado. Anoto que tal dinâmica dos fatos foi
confirmada em juízo pelos policiais I. S. de M. e C. A. (57.1) sendo as
versões apresentadas firmes e coerentes no sentido de que, na ocasião da
prisão, o réu pediu para buscar em sua casa um par de chinelos antes de ser
conduzido, com o que concordaram os policiais que o seguiram até a
entrada a porta de entrada da casa, oportunidade em que visualizaram as
drogas em cima de uma mesa. No ponto, anoto que este Colegiado já se
manifestou acerca da confiabilidade da palavra dos policiais (por todos: AC.
5003817-20.2023.8.24.0007; Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida; j
24.04.2024). De fato, é de se ressaltar a credibilidade que deve ser dada à
palavra dos policiais militares que atenderam a ocorrência, não havendo
motivo algum para questionar sua fidedignidade, sobretudo em casos como
o presente, em que seus depoimentos estão em consonância com as demais
provas colhidas. Afinal, trata-se de agentes públicos cujo dever de ofício é
repreender a prática de crimes e que, em hipóteses como esta, são ouvidos
na qualidade de testemunhas ou seja, têm o dever legal de dizer a verdade,
sob pena de incursão no crime de falso testemunho. Com efeito, uma vez
que contra o acusado havia um mandado de prisão em aberto por
condenação transitada em julgado, quando encontrado pelos policiais, não
poderiam estes permitirem que o conduzido se afastasse sem a companhia
dos agentes públicos, até mesmo para garantia da segurança de todos os
envolvidos e para evitar eventual fuga.

Ora, a descrição do contexto fático da apreensão realizada demonstra ser
nula a referida diligência.
Isso, porque a jurisprudência desta Corte não autoriza o desvio de finalidade
das diligências policiais, mormente se considerada a devassa no domicílio, que goza
de proteção constitucional e demanda mandado de busca e apreensão judicialmente
autorizado com delimitação razoável de seu escopo.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA46565030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/04/2025 19:00:25
Código de Controle do Documento: 31947c2b-1de9-4624-8809-d52b52053780

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS,
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESISTÊNCIA.
FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À
INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DESVIO DE FINALIDADE E FISHING
EXPEDITION. NULIDADE PARCIAL DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA
DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à
inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280),
que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela
legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno –
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas
circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior
da casa, situação de flagrante delito.
3. Por se tratar de medida invasiva e que restringe sobremaneira o direito
fundamental à intimidade, o ingresso em morada alheia deve se
circunscrever apenas ao estritamente necessário para cumprir a finalidade
da diligência, conforme se extrai da exegese do art. 248 do CPP, segundo o
qual, "Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os
moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência".
4. É ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso
em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e
apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem
prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito. O
agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do
escopo – vinculado à justa causa – para o qual excepcionalmente se
restringiu o direito fundamental à intimidade, ressalvada a possibilidade de
encontro fortuito de provas.
5. Admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão
não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja
vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing
expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de
finalidade.
6. No caso dos autos, o ingresso no domicílio do acusado foi justificado com
base na alegação dos policiais de que, em patrulhamento de rotina,
avistaram o réu com um volume na cintura que aparentava ser uma arma de
fogo, razão pela qual decidiram abordá-lo, mas ele demonstrou nervosismo e
se evadiu da guarnição para o interior da residência. Perseguido e capturado
o réu, constatou-se que, de fato, ele portava uma arma de fogo municiada na
cintura. Depois disso, os policiais soltaram cães farejadores na residência do
recorrente e passaram a fazer uma varredura minuciosa à procura de
drogas, oportunidade em que encontraram, dentro de uma mochila em um
guarda-roupas, 518 gramas de cocaína e uma balança de precisão; ainda,
no fundo falso de uma gaveta apreenderam mais R$ 7.000,00 em dinheiro e
uma caderneta com anotações do tráfico.
Documento eletrônico VDA46565030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/04/2025 19:00:25
Código de Controle do Documento: 31947c2b-1de9-4624-8809-d52b52053780

7. Ao menos para perseguir e capturar o recorrente no interior do imóvel,
havia justa causa amparando a ação dos agentes de segurança.
Com efeito, segundo assentaram as instâncias de origem, além de o réu
haver demonstrado nervosismo ao avistar a guarnição policial e haver fugido
dos agentes, eles afirmaram que viram um volume na cintura do acusado
que aparentava ser uma arma de fogo (o que se confirmou ao final), de
modo que tinham fundadas razões para acreditar estar configurada situação
de flagrante delito para ingressar no domicílio em perseguição ao réu a fim
de apreender a arma. Isso, todavia, não significa que, uma vez concluído o
propósito que legitimou excepcionalmente o ingresso domiciliar, estivessem
os militares autorizados a fazer uma varredura na residência do acusado,
com o auxílio de cães farejadores, à procura de drogas, porquanto já havia
sido cumprida a finalidade da diligência invasiva.
8. Na espécie, fica evidente o desvio quanto à finalidade que ensejou o
ingresso no domicílio do réu, porquanto a justa causa se relacionava
exclusivamente ao porte de uma arma de fogo, a qual já havia sido
apreendida – junto com o carregador e as munições – tão logo o recorrente
foi capturado e revistado. Ao soltar os cães farejadores na residência e
vasculhar seu interior minuciosamente, com o deliberado intento de procurar
drogas (não se tratou, portanto, de encontro fortuito), os policiais
ultrapassaram nitidamente o escopo da medida invasiva e, por isso,
macularam a validade das provas colhidas a partir do momento em que
foram apreendidos a arma, o carregador e as munições no corpo do réu.
9. Recurso parcialmente provido para o fim de reconhecer a ilicitude das
provas colhidas no interior da residência do acusado, ressalvada, apenas, a
apreensão da arma de fogo, do carregador e das munições, os quais foram
localizados junto ao corpo do recorrente em revista pessoal dentro do
domicílio. (RHC n. 165.982/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
22, DJe de
22.)
20/9/20
26/9/20

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVASÃO
DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS CIVIS. CUMPRIMENTO DE
MANDADO DE PRISÃO POR INVESTIGAÇÃO DE CRIME DIVERSO.
DESVIO DE FINALIDADE E FISHING EXPEDITION. NULIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS E DERIVADAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante recente orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "É
ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em
domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e
apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem
prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito" (HC
n. 663.055/MT, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
julgado em
22, DJe de
22).
22/3/20
31/3/20
2. Nessa linha de intelecção, não se pode admitir que a entrada na
residência especificamente para o cumprimento de mandado de prisão sirva
de salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado
Documento eletrônico VDA46565030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/04/2025 19:00:25
Código de Controle do Documento: 31947c2b-1de9-4624-8809-d52b52053780

indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob
pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade.
3. A existência de mandado de prisão em aberto para apuração de crime de
homicídio supostamente praticado por dois dos pacientes não justifica a
realização de buscas na residência da terceira paciente, em verdadeira
pescaria/expedição probatória, procedimento que demanda autorização
judicial expressa ou a autorização explícita e espontânea da ré, o que não
ocorreu no caso.
4. Somado a isso, ainda que as provas encontradas posteriormente
configurem crime permanente, estas não podem ser usadas para justificar, a
posteriori, a violação do domicílio. Isso porque as razões que justifiquem o
ingresso na residência devem existir no momento da ação ou previamente a
ela. A constatação posterior da situação de flagrância não é capaz de
conferir licitude à invasão, de forma retroativa.
5. Assim, reconhecida a ilegalidade da busca probatória dentro da casa, que
é totalmente desvinculada da finalidade de apenas capturar os acusados,
vislumbra-se a ilicitude da busca e apreensão domiciliar, e das provas dela
decorrentes, impondo-se a absolvição dos agentes, nos termos do art. 386,
II, do CPP.
6. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Santa Catarina a
que se nega provimento. (AgRg no HC n. 733.910/SC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
22, DJe de
6/9/20
13
22.)
/9/20
Ademais, esta Corte tem anulado ações penais quando as alegações
policiais mostram-se pouco críveis, como no caso em tela, em que os agentes alegam
ter visualizado pela porta entreaberta drogas dispostas sobre a mesa do sujeito cujo
mandado de prisão estavam cumprindo.
No mesmo sentido os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À
INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. Soa inverossímil a versão policial, ao narrar que a ré, após ser abordada
por agentes estatais em via pública, haveria confessado ter mais drogas no
interior de sua casa, levado os policiais voluntariamente até lá e franqueado
a entrada em seu domicílio.
[...]
["Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das
declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro
lado, que o senso comum e as regras de experiência merecem ser
consideradas quando tudo indica não ser crível a versão oficial apresentada,
Documento eletrônico VDA46565030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/04/2025 19:00:25
Código de Controle do Documento: 31947c2b-1de9-4624-8809-d52b52053780

máxime quando interfere em direitos fundamentais do indivíduo e quando se
nota um indisfarçável desejo de se criar uma narrativa amparadora de uma
"
versão que confira plena legalidade à ação estatal - trecho do voto condutor
deste julgado] (AgRg no HC n. 732.128/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
22, DJe de
22, grifei.)
27/9/20
7/10/20

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. REVISTA PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 240, § 2.o
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS
SUSPEITAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO
DESPROVIDO.
[...]
4. Nos termos da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte, "[a]s regras de
experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto,
não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o
paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio
domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e de arma de fogo e,
."
consequentemente, a formação de prova incriminatória em desfavor do réu
(HC 566.532/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
21, DJe
09/03/20
21).
07/06/20
[...] (AgRg no RHC n. 166.508/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
22, DJe de
22, grifei.)
27/9/20
3/10/20

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. WRIT CONCEDIDO. ABSOLVIÇÃO. BUSCA DOMICILIAR.
DENÚNCIA ANÔNIMA SOBRE A LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO.
CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO VÁLIDA PARA A
ENTRADA NO IMÓVEL. BUSCA PROBATÓRIA DESVIRTUADA DE SUA
CAPTURA.
DESVIO
DE
FINALIDADE.
ILICITUDE
PROBATÓRIA.
MANIFESTA ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA.
1. Verifica-se a ilicitude das provas colhidas em busca domiciliar se, após
denúncia apócrifa sobre a localização do acusado, foragido do sistema
prisional, os agentes policiais entraram no imóvel (quarto de hotel),
afirmando ter ocorrido a permissão por parte deste, e realizaram busca
probatória desvirtuada de sua captura, que resultou na apreensão de drogas
e apetrechos para o tráfico.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, a entrada no imóvel para a
captura de foragido não deve servir de salvo-conduto para que todo o seu
interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória
(fishing expedition), bem como não é verossímil, diante das regras de
experiência e de senso comum, a afirmação de que houve a autorização de
entrada no imóvel por parte do acusado, possibilitando a formação de prova
incriminatória contra si.
Documento eletrônico VDA46565030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/04/2025 19:00:25
Código de Controle do Documento: 31947c2b-1de9-4624-8809-d52b52053780

[...] (AgRg no REsp n. 2.024.193/AM, relator Ministro Jesuíno Rissato,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
23,
7/3/20
DJe de
23, grifei.)
10/3/20

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL
APOIADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP.
ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
7. No caso concreto, as regras de experiência e o senso comum, somadas
às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à
afirmação dos agentes castrenses de que o acusado teria autorizado, livre e
voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a
apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova
incriminatória em seu desfavor.
8. Diante disso, a existência de denúncia anônima não constitui justa causa
para o ingresso forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de
crime permanente. Nessas hipóteses, é indispensável que, a partir da notícia
de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, a autoridade policial
realize diligências preliminares para atestar a veracidade das informações
recebidas, de modo que, antes de ingressar na residência indicada, constate
movimentação atípica no local ou surpreenda a prática da atividade ilícita.
[...] (AgRg no REsp n. 2.041.858/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
23, DJe de
23, grifei.)
14/2/20
27/2/20

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDADAS
RAZÕES
PARA
O
INGRESSO.
AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO. NÃO COMPROVADO. ÔNUS ESTATAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. No caso em tela, o agentes policiais tentam fazer crer que, em
perseguição a um cidadão em "atitude suspeita" que se refugiou em sua
residência, inadvertidamente olharam para dentro dela por uma janela aberta
e divisaram 15 gramas de crack sobre uma mesa, daí porque concluíram
imediatamente se tratar de tráfico de drogas, o que justificaria a irrupção no
domicílio sem prévio mandado.
[...] (AgRg no HC n. 735.572/RS, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
em
22, DJe de
22, grifei.)
21/6/20
24/6/20

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A
ORDEM. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA
PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS
Documento eletrônico VDA46565030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/04/2025 19:00:25
Código de Controle do Documento: 31947c2b-1de9-4624-8809-d52b52053780

RAZÕES. VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO PARA O INGRESSO
NA RESIDÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES.
[...]
4. A Sexta Turma tem sedimentado entendimento, no sentido de que é
inverossímil a suposta confissão informal (livre e voluntária) do réu sobre
armazenamento de drogas no interior do imóvel, seguida de autorização
para ingresso dos policiais (por parte do acusado ou de outro morador da
residência), ante a ausência de comprovação do consentimento dos
, como ocorreu no presente caso (AgRg no HC n. 742.270/GO,
moradores
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
22).
24/10/20
[...] (AgRg no HC n. 768.471/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
23, DJe de
23, grifei.)
27/3/20
31/3/20
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA46565030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/04/2025 19:00:25
Código de Controle do Documento: 31947c2b-1de9-4624-8809-d52b52053780

AgRg no HABEAS CORPUS No 979844 - SC (2025/0037141-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: PABLO FELIPE BAIXO (PRESO)
ADVOGADO
: SIDNEI KLUG - SC055567
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
VOTO-VISTA
O eminente Ministro relator
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
apresentou seu judicioso voto pelo desprovimento do agravo regimental
do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, mantendo a decisão por ele
proferida, que anulou as provas que subsidiaram a condenação do
agravado pela prática da conduta tipificada no art. 33,
, da Lei n. 11.343
caput
/2006.
Entendeu Sua Excelência que seriam nulas as provas decorrentes da
busca domiciliar, ao argumento de que não existiriam fundadas razões aptas a
autorizar a atuação dos agentes públicos sem mandado judicial.
Na petição de agravo regimental, o recorrente questionou a concessão
da ordem, sob a alegação de que as provas produzidas nos autos originários
não podem ser invalidadas, requerendo a reconsideração da decisão agravada
ou a submissão do caso a julgamento colegiado.
Pedi vista para melhor apreciação.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o habeas
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto
corpus
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim
manejado.
Documento eletrônico VDA49713768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: 5f2f169e-b449-4e8b-9cc4-65fb751bb1a7

Observem-se, a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; AgRg no HC
22/10/2024
n. 874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
;
20/8/2024
AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, DJe de
; AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator
29/2/2024
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
27/6/2024
Ademais, no caso em exame, não se verifica a ocorrência de
ilegalidade flagrante, como referido a seguir.
A propósito do disposto no art. 647-A do CPP, verifica-se que o
acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão
da ordem de ofício, conforme analisado a seguir.
A busca domiciliar tem seus contornos estabelecidos pela legislação e
pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. O art. 240, § 1o, do Código de
Processo Penal dispõe que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões
a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na
prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa
do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou
em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do
seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
603.616/RO, ao analisar a questão das provas obtidas mediante busca
domiciliar por policiais sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte
tese (Tema n. 280 do STF da repercussão geral):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Documento eletrônico VDA49713768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: 5f2f169e-b449-4e8b-9cc4-65fb751bb1a7

Nesse ínterim, observa-se que a Suprema Corte vem propugnando,
em recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara exceção ao
direito de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou
para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar "para que a
'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator
Ministro Luiz Fux, relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
11/10/2023
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fl. 23 – grifei):
Não obstante, em atenção aos autos do Inquérito Policial,
extraio do boletim de ocorrência (1.1 - p.3) que os policiais, com
o fito de cumprir mandado de prisão em aberto, chamaram o
apelante na frente de sua casa e, quando o portão foi aberto,
cientificaram-lhe sobre a prisão. Ato contínuo, P. F. B. pediu aos
policiais para calçar um chinelo, os quais aquiesceram, mas
seguiram o recorrente até a porta de entrada da cozinha,
momento em que visualizaram as drogas sob a mesa. Diante da
situação de flagrância, então, entraram na residência,
apreenderam os entorpecentes e deram voz de prisão ao
acusado.
Anoto que tal dinâmica dos fatos foi confirmada em juízo pelos
I. S. de M. e C. A. (57.1)
policiais
sendo as versões
apresentadas firmes e coerentes no sentido de que, na ocasião
da prisão, o réu pediu para buscar em sua casa um par de
chinelos antes de ser conduzido, com o que concordaram os
policiais que o seguiram até a entrada a porta de entrada da
casa, oportunidade em que visualizaram as drogas em cima de
uma mesa.
[...]
De fato, é de se ressaltar a credibilidade que deve ser dada à
palavra dos policiais militares que atenderam a ocorrência, não
havendo motivo algum para questionar sua fidedignidade,
sobretudo em casos como o presente, em que seus
depoimentos estão em consonância com as demais provas
colhidas.
Afinal, trata-se de agentes públicos cujo dever de ofício é
repreender a prática de crimes e que, em hipóteses como esta,
são ouvidos na qualidade de testemunhas ou seja, têm o dever
legal de dizer a verdade, sob pena de incursão no crime de falso
testemunho.
Documento eletrônico VDA49713768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: 5f2f169e-b449-4e8b-9cc4-65fb751bb1a7

Com efeito, uma vez que contra o acusado havia um mandado
de prisão em aberto por condenação transitada em julgado,
quando encontrado pelos policiais, não poderiam estes
permitirem que o conduzido se afastasse sem a companhia dos
agentes públicos, até mesmo para garantia da segurança de
todos os envolvidos e para evitar eventual fuga.
Verifica-se, portanto, que o ingresso no imóvel e a consequente busca
e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de
fundadas razões. Isso porque os policiais conseguiram visualizar os indícios da
ocorrência do delito permanente ainda no exterior da residência, o que justificou
o ingresso no domicílio.
A propósito, nesse sentido, seguem os seguintes precedentes do
Supremo Tribunal Federal:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE
DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO
IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DIVERGÊNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA.
INTERPRETAÇÃO DO TEMA No 280 DA REPERCUSSÃO
GERAL.
PROVIMENTO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está
alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada
no julgamento do RE 603.616-RG (Tema no 280 da repercussão
geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados”.
2. Na hipótese, a atuação policial foi lícita, pois iniciou-se com
uma denúncia específica sobre tráfico de drogas, recebida via
Disque-Denúncia, que levou os policiais ao local, onde
visualizaram os acusados separando drogas em flagrante delito.
A tentativa de destruir as provas e a fuga de um dos acusados
justificaram a entrada na residência e a realização da busca
domiciliar, sem a necessidade de mandado judicial, em razão da
flagrância e da urgência na preservação das evidências. Durante
a busca, foram apreendidas dentro da residência 22 (vinte e
duas) porções de maconha, com massa bruta total de
aproximadamente 9,72 kg (nove quilogramas e setenta e duas
gramas), além de outras 13 (treze) porções de cocaína, com
massa bruta de aproximadamente 130,46 g (cento e trinta
Documento eletrônico VDA49713768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: 5f2f169e-b449-4e8b-9cc4-65fb751bb1a7

gramas e quarenta e seis miligramas), razão pela qual se verifica
divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no
referido Tema 280.
3. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido
que estão presentes fundadas razões que indicam situação de
flagrante delito a autorizar a atuação dos agentes públicos.
Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido.
(ARE n. 1.533.744-AgR, relator Ministro Flávio Dino, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
– grifei.)
14/4/2025
24/4/2025
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
HABEAS
CORPUS
PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE
PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO
PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA
DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO.
ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO
JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL
(TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares
que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que
os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em
questão porque havia notícias de que o paciente, que
comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia
mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido
endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente
escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o
que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo;
além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga,
indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante
Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas
delito.
para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em
espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando
perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que
suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se
dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um
local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas
de cocaína.
II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a
caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a
prisão em flagrante.
III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal
abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele
elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se,
na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do
Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da
Repercussão Geral (Tema 280).
Documento eletrônico VDA49713768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: 5f2f169e-b449-4e8b-9cc4-65fb751bb1a7

IV – Agravo regimental improvido.
(HC n. 238.649-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
– grifei.)
4/4/2024
8/4/2024
No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À
INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343
/2006.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa
é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia,
por determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral
(Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado
judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia,
inclusive durante o período noturno - quando amparado em
fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias
do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da
casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel.
Ministro Gilmar Mendes, DJe
). No mesmo sentido,
8/10/2010
neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
3. Certo é que, consoante entendimento do Supremo Tribunal
Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não é apta para
instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à
investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia
verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou
seja, desde que haja investigações prévias para verificar a
verossimilhança da noticia criminis anônima (v. g., Inq n. 4.633
/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, 2a T., DJe
). Assim,
8/6/2018
com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia
anônima
seja
elemento
válido
para
violar
franquias
constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade).
4. No caso, o ingresso no domicílio do agravante não decorreu,
apenas, de denúncia anônima acerca da possível prática de
tráfico de drogas no local; ao contrário, foi justificado também no
fato de os policiais, ao se aproximarem da residência, terem
Documento eletrônico VDA49713768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: 5f2f169e-b449-4e8b-9cc4-65fb751bb1a7

sentido forte odor de maconha. Vale dizer, os policiais tiveram
certeza visual da situação de flagrância de crime permanente no
interior da casa, antes mesmo do ingresso no local.
5. Uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a
ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão,
hipótese de flagrante delito, mostrou-se regular o ingresso da
polícia no domicílio do réu, sem autorização judicial e sem o
consentimento do morador.
6. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei
n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons
antecedentes do acusado, que este não integre organização
criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a
razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
7. No caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre
convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos
autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o
delito em questão não se compatibilizariam com a posição de
um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa
frequência
e
anterioridade,
a
atividades
criminosas,
notadamente ao tráfico de drogas.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 917.692/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
2/9/2024
4/9/2024
– grifei.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO
JUDICIAL.
ELEMENTOS
INDICATIVOS
DE
CRIME.
ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR
VÁLIDA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
DETRAÇÃO. PERÍODO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "[a]s circunstâncias
que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de
modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem
tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as
quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança
policial, apoiada,
., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do
v. g
indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva,
comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não,
necessariamente, o de estar o abordado portando ou
comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
2/3/2021
15/3/2021
2. No caso dos autos, destacou o Tribunal de origem que a
polícia estava realizando patrulhamento de rotina quando um
morador de um condomínio foi até a equipe para noticiar a
possível prática de tráfico em determinado apartamento, com
Documento eletrônico VDA49713768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: 5f2f169e-b449-4e8b-9cc4-65fb751bb1a7

movimentação suspeita. No local, outros moradores também
confirmaram as informações repassadas e permitiram a entrada
dos policiais, os quais se dirigiram até a habitação, perto da qual
sentiram forte odor de maconha.
Permaneceram do lado de fora, ouvindo o que era dito no
interior do apartamento, quando perceberam que se tratava de
conversas sobre preparo e entrega de droga, de maneira que
tais
circunstâncias
demonstram
fundada
suspeita
para
efetivação da medida.
3."Segundo a orientação desta Corte Superior, à míngua de
previsão legal, o tempo de cumprimento da medida cautelar de
monitoração eletrônica, prevista no art. 319, IX, do CPP, não
deve ser computado para fins de detração penal, se não houver
intervalo algum de recolhimento domiciliar compulsório" (AgRg
nos EDcl no RHC n. 171.734/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
25/4/2023
.)
3/5/2023
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 887.930/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
– grifei.)
22/4/2024
25/4/2024
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
INGRESSO
DOMICILIAR
SEM
MANDADO
JUDICIAL.
FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DAS PROVAS. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
com pedido de liminar impetrado em favor de
Habeas corpus
David Junior Brito Lima Rodrigues, apontando como autoridade
coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (Apelação
criminal n. 0001838-37.2022.8.27.2731), contra acórdão que
desproveu a apelação e manteve a condenação do paciente à
pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial
fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput, da Lei 11.343/2006). A defesa alegou nulidade das
provas decorrentes de busca domiciliar realizada sem mandado
judicial e ausência de justa causa para o ingresso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve violação de
domicílio que comprometa a legalidade das provas obtidas; (ii)
se as circunstâncias da prisão em flagrante são suficientes para
justificar o ingresso dos policiais na residência sem mandado
judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no
RE n. 603.616/RO, em repercussão geral, de que o ingresso
forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito apenas
quando amparado em fundadas e objetivas razões, devidamente
Documento eletrônico VDA49713768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: 5f2f169e-b449-4e8b-9cc4-65fb751bb1a7

justificadas, que indiquem situação flagrancial no interior do
imóvel.
4. No caso concreto, a entrada dos policiais na residência do
paciente foi motivada pela visualização de drogas e dinheiro
através da janela, além de informações obtidas em investigação
prévia, decorrentes da prisão de outro traficante, que indicavam
o envolvimento do paciente em atividades ilícitas.
5. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos,
consideraram que a visualização de entorpecentes pela janela e
os indícios prévios justificavam o ingresso na residência sem
violar a inviolabilidade do domicílio prevista no art. 5o, XI, da
Constituição Federal.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 898.709/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
30/10/2024
5/11/2024
– grifei.)
Nesse contexto, conforme já destacado na petição do agravo
regimental, é pertinente acrescentar que "[a] palavra dos policiais, conforme
entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório,
mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em
dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no
AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
19/8/2024
No mesmo sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESE
PREJUDICADA.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DEPOIMENTOS
POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu em parte do agravo e, nessa extensão, deixou de
conhecer do recurso especial. A parte agravante sustenta que o
recurso especial deve ser conhecido, alegando inaplicabilidade
das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inépcia da
denúncia pode ser alegada após a sentença condenatória e se
há provas suficientes para a condenação do agravante por
participação em organização criminosa.
3. A questão também envolve a análise da aplicabilidade das
Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso, bem como a possibilidade de
Documento eletrônico VDA49713768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: 5f2f169e-b449-4e8b-9cc4-65fb751bb1a7

utilização de depoimentos policias como prova apta a subsidiar
decreto condenatório.
III. Razões de decidir
4. A sentença condenatória, após regular instrução probatória,
torna prejudicada a tese de inépcia da denúncia, conforme
entendimento consolidado no STJ.
5. Hipótese em que as instâncias ordinárias, a partir de
evidências colhidas em complexa investigação policial, bem
como após regular instrução processual, concluíram pela
existência de provas concretas da participação do agravante na
organização criminosa autodenominada "Chelsea", dedicada,
em especial, ao tráfico de entorpecentes, e que mantém ligação
com o Primeiro Grupo Catarinense - PGC, organização
criminosa com forte atuação do Estado de Santa Catarina.
6. O acolhimento da tese absolutória, sob o fundamento de que
inexistiriam provas suficientes para justificar a condenação do
agravante, demandaria inevitável e aprofundado reexame do
conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
7. Ademais, "[a] palavra dos policiais, conforme entendimento
jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório,
mormente diante da inexistência de elementos concretos que
ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais
elementos de prova." (AgRg no AR Esp n. 2.482.572/PI, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024
, DJe de
)
19/8/2024
8. O reconhecimento de validade dos depoimentos prestados
pelos agentes policiais encontra-se em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, a inviabilizar a pretensão
recursal, nos termos da Súmula n. 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A sentença condenatória, proferida após
regular instrução probatória, prejudica a tese de inépcia da
denúncia. 2. O acolhimento de tese absolutória, ao fundamento
de inexistência de provas suficientes para condenação,
demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório,
providência incabível em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7/STJ. 3. A palavra de policiais é apta a alicerçar
decreto condenatório, quando não há elementos concretos que
coloquem em dúvida as declarações."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 386, V e
VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp
2.765.689/GO, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.775.935
17/12/2024
/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
.
4/2/2025
Documento eletrônico VDA49713768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: 5f2f169e-b449-4e8b-9cc4-65fb751bb1a7

(AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
3/6/2025
10/6/2025
– grifei.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR SEM MANDADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
COMO FUNDADA RAZÃO. ENCONTRO FORTUITO DE
PROVAS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. LEGALIDADE DA
ATUAÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou ordem em habeas corpus, no qual se alegava a
nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial,
culminando na apreensão de 7,9 kg de maconha na residência
do agravante, e a consequente ilicitude da prova utilizada para
condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006). Sustentava-se ausência de autorização
para
ingresso
no
domicílio,
fragilidade
probatória
e
constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a entrada de
policiais em domicílio sem mandado judicial, motivada por
denúncia de violência doméstica, caracteriza situação de
flagrante apta a justificar a medida; (ii) definir se a apreensão
fortuita de entorpecentes em tal contexto configura prova lícita, à
luz do princípio da serendipidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A entrada dos policiais no domicílio foi motivada por denúncia
recebida via CIOSP e por cidadão anônimo, indicando possível
situação de violência doméstica, o que configura fundada razão
e situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do
STF (Tema 280 da Repercussão Geral).
O depoimento dos policiais sobre a autorização para ingresso foi
considerado firme, coerente e harmônico desde a fase
inquisitorial, enquanto os relatos da defesa apresentaram
contradições internas e tentativa de proteção ao réu, o que
comprometeu sua credibilidade.
A droga foi encontrada em local visível, no beco da residência,
em caixa aberta, sem necessidade de busca aprofundada,
configurando encontro fortuito de prova, o que se enquadra no
princípio da serendipidade, amplamente reconhecido pelo STJ
como válida forma de obtenção de provas quando não há desvio
de finalidade na diligência policial.
A alegação de ausência de documentação do consentimento
não invalida o ato, pois a entrada foi motivada por circunstâncias
objetivas e urgentes que exigiam pronta verificação, não sendo
aplicável o entendimento do HC 598.051/SP de forma absoluta a
todos os casos.
Documento eletrônico VDA49713768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: 5f2f169e-b449-4e8b-9cc4-65fb751bb1a7

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada em fundadas razões de ocorrência de flagrante delito,
devidamente justificadas a posteriori.
O princípio da serendipidade valida a apreensão de provas
encontradas fortuitamente durante diligência motivada por fato
diverso, desde que não haja desvio de finalidade.
A palavra de policiais é válida como meio de prova,
especialmente quando coerente e harmônica, e pode prevalecer
sobre depoimentos contraditórios das testemunhas de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art.
243; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
.
caput
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, rel. Min.
Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280). STJ, AgRg
no AREsp 1.676.717/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
17.12.2021; STJ, AgRg no HC 861.941/SP, rel. Min. Ribeiro
Dantas, DJe 11.12.2023;
STJ, AgRg no HC 703.948/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe 11.03.2022.
(AgRg no HC n. 940.641/SE, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
– grifei.)
28/5/2025
2/6/2025
Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime. A justa
causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim a
existência de fundadas razões que a justifiquem.
Confira-se, a propósito, o HC n. 169.788, julgado pelo Tribunal Pleno,
relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de
:
6/5/2024
. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA
HABEAS CORPUS
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO.
CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada
neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se
impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de
Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é,
como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF,
Documento eletrônico VDA49713768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: 5f2f169e-b449-4e8b-9cc4-65fb751bb1a7

conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta
CORTE (HC n. 129.142, relator Ministro Marco Aurélio, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe de
; HC n. 97.009, relator para o acórdão Ministro
10/8/2017
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de
; e HC n.
4/4/2014
118.189, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe de
).
24/4/2014
2.
Inexistência
de
teratologia
ou
caso
excepcional
caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por
determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis
de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme
em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se
prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a
flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da
expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como
ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, DJe de
). A justa causa, nesse
10/5/2016
contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido
contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de
fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de
acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa
reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa,
providência incompatível por esta via processual.
6.
não conhecido.
Habeas Corpus
(HC n. 169.788, relator Ministro Edson Fachin, relator para o
acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado
em
.)
4/3/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental do Ministério
dou provimento
Público estadual a fim de não conhecer do
, cassando a ordem
habeas corpus
concessiva anteriormente proferida.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49713768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 18:49:33
Código de Controle do Documento: 5f2f169e-b449-4e8b-9cc4-65fb751bb1a7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 979.844 / SC
Número Registro: 2025/0037141-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0099345820198240038
50142046420248240038
50146818720248240038
872400343
99345820198240038
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SIDNEI KLUG
ADVOGADO
: SIDNEI KLUG - SC055567
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: PABLO FELIPE BAIXO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: PABLO FELIPE BAIXO (PRESO)
ADVOGADO : SIDNEI KLUG - SC055567
Documento eletrônico VDA49935875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:34:10
Código de Controle do Documento: 78a03bf9-fc65-40c7-9400-73ff11e6d904

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por maioria, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/08/2025
Ministro Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes. Votaram com o Sr. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP). Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:34:10
Código de Controle do Documento: 78a03bf9-fc65-40c7-9400-73ff11e6d904